Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. APLICATIVO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM. RESERVA PELA INTERNET. CANCELAMENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.028,35 (quatro mil e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao valor desembolsado com reserva de hospedagem não utilizada.

2. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

3. Consoante teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A discussão sobre a titularidade da obrigação, sob o fundamento de que se trata de fato de terceiro (anfitrião) é questão atinente ao mérito. Ainda que a ré se utilize de duas pessoas jurídicas distintas, conforme o local da prestação dos serviços, elas atuam sob a mesma bandeira e usam a mesma plataforma, de modo que se confundem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Alega a ré a falta de interesse de agir, sob o argumento de que não foi comprovada a divergência da acomodação em relação ao anúncio. Todavia a comprovação do alegado fato é matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

5. In casu, o autor/recorrido objetiva a devolução de valor pago por reserva de hospedagem não utilizada. É certo que o risco da atividade não pode ser estendido a situações que rompem o nexo causal com o serviço diretamente prestado pela plataforma, sob pena de inviabilizar as relações negociais decorrentes da economia compartilhada. Contudo, a reparação pretendida decorre do negócio principal ofertado pela ré/recorrente.

6. Não é necessário fazer digressões sobre a falha na prestação do serviço, tampouco sobre a natureza reembolsável ou não da tarifa paga, uma vez que autor/recorrido, consoante documento de ID 23477714, manifestou sua vontade no cancelamento da reserva, no sexto dia após a contratação, dentro, pois, do prazo estabelecido no art. 49 do CDC. A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se às reservas de hospedagem concluídas por intermédio da internet. Devida, pois, a devolução integral do valor pago pela reserva da hospedagem.

7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.